Tribunal: TCU
Processo: 030.874/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5505/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Dulce Maria Leal de Almeida, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip, atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou: a) pagamento irregular da vantagem de "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; e b) inclusão irregular, nos proventos, de rubrica relativa à conversão da Vantagem Pecuniária Individual - VPI instituída pela Lei 10.698/2003 no índice de 13,23%, correspondente ao percentual que o valor nominal da vantagem representara sobre o menor vencimento básico da administração pública federal no momento de publicação da referida norma; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica de "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, somente para a hipótese de "quintos/décimos" recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já nos casos de "quintos/décimos" recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que inexistem nos autos documentos que indicam a origem da parcela de "quintos/décimos", se deferida com base em decisão judicial transitada em julgado ou não, ou ainda em decisão administrativa; Considerando que, no tocante à incorporação do percentual de 13,23% decorrente da VPI instituída pela Lei 10.698/2003, consta, em anexo ao ato concessório (peça 3, p. 8/25), decisão da 2a Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, proferida na Ação Ordinária proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra em face da União Federal no Processo 2007.34.00.041467-0, favorável à incorporação do referido percentual aos vencimentos dos servidores públicos federais substituídos pela associação autora, transitada em julgado em 10/12/2014; Considerando que não há nos autos qualquer comprovação de que a interessada autorizou a entidade associativa a representá-la em juízo na inicial da ação mencionada, de modo que as informações anexas ao ato concessório não são suficientes para comprovar que a ex-servidora é beneficiária da citada da Ação Ordinária 2007.34.00.041467-0; Considerando, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Reclamação 14.872, cassou a decisão proferida no Processo no 2007.34.00.041467-0 (numeração nova 0041225-73.2007.4.01.3400), determinou que outro fosse proferido com a observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37, cassou todos os atos administrativos decorrentes de órgãos da Justiça do Trabalho que envolviam o pagamento dos 13,23% e determinou a comunicação do teor da decisão ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho para que suspendessem imediatamente o pagamento da referida rubrica; Considerando que a aludida rubrica já foi excluída da ficha financeira atual da Sra. Dulce Maria Leal de Almeida (peça 5, p. 26), de modo que, se não houvesse outra ilegalidade, poder-se-ia aplicar o art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, segundo o qual os "atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignada no julgamento a ressalva em relação à falha que deixou de existir", não havendo, dessa forma, medida corretiva a determinar ao órgão de origem a propósito do percentual de 13,23%; Considerando que a situação dos autos se amolda ao que restou decidido pela 1a Câmara por intermédio dos Acórdãos 12084/2020 (relator Ministro Vital do Rêgo), 18.646/2021 (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8813/2021 (relator Ministro-Substituto Weder Oliveira) e 8718/2021 (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti) e pela 2a Câmara nos Acórdãos 7816/2021 (relator Ministro Aroldo Cedraz), 7853/2021 (relator Ministro Raimundo Carreiro), 8133/2021 (relator Ministro Bruno Dantas), 8460/2021 (relator Ministro Augusto Nardes) e 1534/2021-2a Câmara (de minha relatoria); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU no tocante à ilegalidade da concessão de quintos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Dulce Maria Leal de Almeida e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 030.874/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Dulce Maria Leal de Almeida (XXX.878.715-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.